Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-19.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DA CDHU. BEM PÚBLICO AFETADO À POLÍTICA HABITACIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação interposta por Cristiane da Aparecida contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana ajuizada em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DA CDHU. BEM PÚBLICO AFETADO À POLÍTICA HABITACIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação interposta por Cristiane da Aparecida contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana ajuizada em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel integrante de programa habitacional, sob alegação de posse mansa, pacífica e contínua por mais de quinze anos. Inviabilidade. Imóvel pertencente à CDHU, empresa pública estadual, destinado à consecução de política pública de habitação e moradia. Bem público afetado, insuscetível de aquisição por usucapião. Precedentes do STJ e desta Corte. Inteligência dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 102 do Código Civil. Conjunto probatório que evidencia ocupação irregular e posse viciada. Resolução do contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda por inadimplemento, com reintegração de posse em favor da CDHU, acarretando o retorno do imóvel ao patrimônio público. Tentativa da apelante de alterar a verdade dos fatos mediante juntada de certidão de óbito referente a pessoa homônima da mutuária, com o objetivo de induzir o Juízo a erro e viabilizar a apropriação indevida de bem público. Caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Multa mantida que não integra os benefícios da gratuidade judiciária. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 11, e art. 98, § 3o, do CPC.
Recurso desprovido, com observação.

Legislação Citada: Constituição Federal, arts. 37, 183, § 3o, e 191, parágrafo único; Código Civil, arts. 102 e 1.204; Código de Processo Civil, arts. 80, II e III; 81; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 1.022; 1.026.

Jurisprudência Citada: STJ e TJSP – precedentes sobre a imprescritibilidade de bens públicos afetados à política habitacional.